Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. DESLIGAMENTO DE CANDIDATO PCD COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ACESSO NEGADO AOS AUTOS. DISCRIMINAÇÃO POR OMISSÃO DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança impetrado por residente médico desligado do programa em vaga destinada a pessoa com deficiência (PCD), sob alegação de condutas incompatíveis com a residência. O impetrante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), alega que o desligamento ocorreu sem instauração de processo administrativo com direito à defesa e sem acesso aos autos, imediatamente após solicitar adaptações curriculares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para questionar o ato de desligamento do programa de residência médica; (ii) estabelecer se houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de acesso aos autos administrativos; (iii) determinar se o ato de desligamento caracteriza discriminação indireta por omissão de adaptações razoáveis a candidato com TEA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança constitui via adequada para o controle da legalidade formal de ato administrativo sancionatório quando a controvérsia se limita à verificação da observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do direito de acesso aos autos, e o suporte fático encontra-se demonstrado por prova documental pré-constituída, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial.
4. Sanções administrativas de caráter gravoso, como o desligamento de residente de programa de residência médica, exigem prévia instauração de procedimento administrativo regular, específico, com notificação das imputações, fixação de prazo para defesa, possibilidade de produção de provas e decisão motivada, em conformidade com os arts. 5o, LIV e LV, da CF/1988, com os arts. 2o, 3o e 46 da Lei n.o 9.784/1999, com o art. 159 da Portaria SES-DF n.o 493/2020 e com a jurisprudência do STJ, que condiciona a invalidação de atos que atingem a esfera jurídica individual à observância do contraditório e da ampla defesa.
5. O direito de acesso do administrado aos autos de processo administrativo em que figure como interessado, com vista, obtenção de cópias e conhecimento das decisões, constitui corolário do contraditório, da ampla defesa e da publicidade administrativa (CF/1988, art. 5o, XXXIII; Lei n.o 9.784/1999, art. 3o, II; Lei n.o 12.527/2011, art. 3o; Lei n.o 8.906/1994, art. 7o), sendo ilegal a negativa imotivada de acesso integral ao Processo Administrativo, especialmente quando não demonstrada a incidência de hipótese legal de sigilo, o que agrava o cerceamento de defesa.
6. A proximidade temporal entre o pedido de adaptações curriculares pelo residente com TEA e seu desligamento imediato, sem qualquer resposta fundamentada, constitui indício objetivo de discriminação por omissão de adaptação razoável, vedada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009) e pela Lei 13.146/2015.
7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expressamente previstos no art. 2o da Lei n.o 9.784/1999 e implícitos na Portaria SES-DF n.o 493/2020, exigem gradação das sanções disciplinares e ponderação das circunstâncias concretas, de modo que a aplicação direta da penalidade máxima de desligamento, sem registro de advertências prévias, sem utilização de medidas pedagógicas menos gravosas e sem motivação individualizada das razões pelas quais tal sanção seria necessária e adequada, revela descompasso com tais princípios e reforça a ilegalidade do ato.
8. Configuradas as violações ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, ao direito de acesso aos autos e às normas de proteção da pessoa com deficiência, impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo e garantia de acesso integral ao processo administrativo respectivo, sem prejuízo de que a Administração, se entender pertinente, instaure novo procedimento disciplinar regular, observando estritamente as garantias constitucionais e regulamentares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança é via adequada para aferição da legalidade formal de ato administrativo sancionador, independentemente da complexidade das questões de mérito.”; “2. A ausência de notificação, defesa prévia e instauração formal de processo administrativo viola o devido processo legal e impõe a nulidade do ato.”; “3. O impedimento de acesso aos autos administrativos configura cerceamento de defesa e afronta ao direito à informação.”; “4. A omissão na análise de adaptações razoáveis a pessoa com deficiência, especialmente em razão de TEA, caracteriza discriminação indireta vedada por tratados internacionais e legislação nacional.”; “5. A aplicação de penalidade máxima sem gradação e sem motivação específica viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, IV; 5o, caput, XXXIII, LIV, LV e LXIX e §3o; 7o, XXXI; 37, VIII; 203, IV. CPC/2015, art. 485, IV. Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o, 6o, §5o, e 25. Lei n.o 9.784/1999, arts. 2o, 3o, II, III e IV, e 46. Lei n.o 12.527/2011, art. 3o. Lei n.o 13.146/2015, arts. 2o, 4o, 27 e 28, II e XIII. Lei n.o 12.764/2012, arts. 1o, §2o, e 3o, IV. Lei n.o 8.906/1994, art. 7o. Decreto n.o 6.949/2009. Portaria SES-DF n.o 493/2020, arts. 159, 160 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS n.o 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 24.05.2011; STJ, MS n.o 15.472/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 30.03.2012; STJ, AR n.o 3.732/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 02.02.2015; STJ, REsp n.o 1.685.839/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2017.